Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na decisão precedente, decorrido o prazo de suspensão previsto no artigo 921, III, § 1o, do estatuto processual, fora determinado o arquivamento dos autos em 28/02/2023[1]. Outrossim, encontrando-se o feito arquivado, acorrera o exequente aos fólios propugnando a pesquisa de ativos online de titularidade do executado, na forma do artigo 854, §5o, do Códex Processual. Malgrado o exequente não tenha empreendido nenhuma diligência vocacionada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, a medida demandada não está condicionada a aludida iniciativa, conforme dispõe o artigo 854 do estatuto processual. Ademais, na ordem de gradação legal encadeada pelo legislador, o dinheiro em espécie ou recolhido no sistema financeiro precede qualquer outro patrimônio expropriável pertencente ao devedor (CPC, art. 835), corroborando a legitimidade da pretensão veiculada. Dessarte, defiro a consumação da medida constritiva, delegando competência ao ilustrado Juízo do qual emergira o provimento cuja rescisão se almejara para efetivação da diligência eletrônica, observado o débito exequendo nos termos da planilha apresentada pelo ente distrital[2]. Encaminhem-se, pois, os autos ao ilustrado Juízo a quo para efetivação da medida constritiva, ficando assinalado para tanto o prazo de 10 (dez) dias. Efetivada a diligência, consumada ou não a penhora, deverão os autos ser devolvidos para ultimação dos atos expropriatórios e resolução de eventuais incidentes. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44014059 (fl. 1.141). [2] - ID Num. 57180777 (fl. 1.149).